Tribunal: TJES
Processo: 5004364-10.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004364-10.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: GOLDEN BITTI HOTEL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004364-10.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: GOLDEN BITTI HOTEL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que em 2019 solicitou o cancelamento de sua conta bancária mantida junto ao banco requerido. Afirma que, apesar de ter assinado o distrato, foi gerado débito de cheque especial em sua conta bancária, no valor de R$563,80 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), o que resultou a inclusão da empresa autora nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão da cobrança, bem como a baixa de seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau, no sentido de determinar a baixa do nome da parte requerente do cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito discutido na presente ação (Contrato nº 10100000000171583, no valor de R$563,80, com vencimento em 22/02/2023) e que o requerido suspenda as cobranças de cheque especial, multa e juros atrelados a conta bancária objeto dos autos, sob pena de multa (Id. n° 7546481).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida; declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 563,80, com data de vencimento em 22/02/2023, referente ao Contrato nº 101000000171583; além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela ausência de configuração de violação aos direitos da personalidade da empresa autora. Ademais, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável que o recorrente incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo realizado cobrança de tarifas de manutenção em conta bancária cancelada e não utilizada pelo recorrido, o que gerou a inscrição do nome da empresa no cadastro de inadimplentes.

Por conseguinte, a postura abusiva do recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da empresa autora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto aos pedidos autorais de suspensão da cobrança de cheque especial, juros e multas aplicados, bem como a baixa no cadastro de inadimplentes, entendo merecerem acolhida, eis que a parte autora demonstrou o encaminhamento do instrumento particular de distrato de sua conta mantida junto ao banco requerido em 26/09/2019, com a indicação de inexistência de saldo devedor, razão pela qual as cobranças posteriores a referida data são indevidas, inclusive a inscrição no cadastro desabonador, já que atrelada a dívida com vencimento em 22/02/2023, decorrente de tarifas bancárias, consoante afirmado pelo réu em contestação.

O conjunto probatório coligido aos autos, especialmente o extrato bancário, ID 33697952, pág. 32, indica que o débito inscrito no SERASA corresponde somente às cobranças de tarifas referentes ao pacote de serviços bancários.

Não há nos autos qualquer documento indicando que nos últimos anos a conta corrente autoral foi utilizada para receber pagamentos, efetuar saques de valores, compensação de cheques etc, sendo somente utilizada para recebimento de débito proveniente da atividade bancária (cestas, tarifas e encargos de limite de crédito).

A configuração de dano moral indenizável decorre da inclusão indevida do nome de pessoa jurídica junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, inclusive em pessoas jurídicas.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)